Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU. DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar se foi correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, o juízo fundamentou a extinção do processo sem análise do mérito na inércia da autora em proceder a distribuição da carta precatória para fins de citação do réu e promover o recolhimento das custas. Todavia, extrai-se dos autos que a carta precatória não foi expedida.
3. Somente após a expedição da carta precatória, é possível fazer seu protocolo e, em seguida, emitir a guia de custas para pagamento.
4. Diante de error in procedendo, a sentença deve ser cassada para que o feito retorne à origem para o regular prosseguimento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.